Tribunal: TJMT
Processo: 1001759-19.2025.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001759-19.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA DOURADO - CPF: 008.043.541-62 (RECORRENTE), NYLVAN JOSE DA SILVA - CPF: 030.868.171-19 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE FATURAMENTO EM MESES ANTERIORES. COBRANÇA ACUMULADA POSTERIOR. PREVISÃO NA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. SUSPENSÃO DO SERVIÇO SEM COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência da fatura de dezembro de 2024, determinar o refaturamento pela média de consumo dos últimos 12 meses e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de cobrança considerada excessiva e suspensão do fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícita a cobrança acumulada na fatura de dezembro de 2024 em razão da ausência de faturamento dos meses de outubro e novembro de 2024; e (ii) estabelecer se a suspensão do fornecimento de energia elétrica, sem comprovação de notificação prévia, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de faturamento nos meses de outubro e novembro de 2024 é confirmada pelo histórico de consumo e pela fatura juntada aos autos.

4.

A cobrança posterior dos valores efetivamente consumidos decorre de procedimento expressamente autorizado pela Resolução ANEEL nº 414/2010, não caracterizando irregularidade ou ato ilícito.

5.

O art. 113, I, da Resolução ANEEL nº 414/2010 autoriza a cobrança de valores não faturados, limitada aos três ciclos de faturamento imediatamente anteriores, em caso de ausência de faturamento.

6.

Regularizada a leitura, o acerto do faturamento deve ocorrer no ciclo subsequente, sendo legítima a cobrança acumulada.

7.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica exige prévia notificação ao consumidor, ônus probatório que incumbe à concessionária.

8.

A ausência de comprovação da comunicação prévia acerca da suspensão do serviço caracteriza falha na prestação do serviço.

9.

A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica configura dano moral in re ipsa, sendo prescindível a prova do prejuízo concreto.

10.

O valor arbitrado a título de indenização por danos morais observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade

IV. DISPOSITIVO

11.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001759-19.2025.8.11.0003

Classe CNJ

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Recorrido(s):

Maria de Fatima Pereira da Silva Dourado

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/02/2026 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido contido na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

DECLARAR inexistente o valor da fatura do mês de dezembro de 2024 e, por consequência DETERMINO a parte requerida que readéque o valor da referida fatura à média apurada na média de consumo dos últimos 12 (doze) meses.

CONDENAR a empresa reclamada pagar à parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ).
”.

A Autora se insurge quanto à fatura do mês de dezembro de 2024, no valor de R$
1.275,27
, informando estar acima de sua média de consumo. Alega tentativa de resolver administrativamente com a Reclamada, sem sucesso. Sustenta ainda que em janeiro de 2025 teve o fornecimento de energia suspenso. Assim, ao final requereu o refaturamento do mês de dezembro, bem como indenização pelo dano moral.

A Requerida afirma que houve um acúmulo de consumo devido a ausência de faturamento dos meses de outubro e novembro de 2024, portanto, a fatura de dezembro se refere a este acúmulo, informando também que o corte no fornecimento de energia é exercício regular de direito, posto que não houve o pagamento da fatura.

Verifico que no histórico de consumo e na fatura juntados nos autos confirmam que os meses de outubro e novembro de 2024 não foram faturados, conforme abaixo:

Desta forma, a ausência de faturamento é procedimento autorizado e previsto em normatização da ANEEL, não havendo ato ilícito. Havendo ausência de faturamento nos referidos meses, é devida a leitura real e a cobrança dos valores efetivamente gastos, inexistindo irregularidade.

Eis o teor do artigo 113, inciso I, da RESOLUÇÃO 414/2010 da ANEEL:

Art. 113. A distribuidora quando, por motivo de sua responsabilidade, faturar valores incorretos, faturar pela média dos últimos faturamentos sem que haja previsão nesta Resolução ou não apresentar fatura, sem prejuízo das sanções cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos: (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

I –
faturamento a menor ou ausência de faturamento: providenciar a cobrança do consumidor das quantias não recebidas, limitando-se aos últimos 3 (três) ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente
; e (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

Portanto, havendo ausência de faturamento nos meses de outubro e novembro de 2024 9 o acerto do faturamento deve ser realizado no ciclo de faturamento subsequente à regularização da respectiva leitura.

Outrossim, em relação a suspensão dos serviços de fornecimento de energia elétrica, embora a Reclamada alegue
que o corte no fornecimento de energia é exercício regular de direito, posto que não houve o pagamento da fatura
, é necessário que haja notificação prévia a respeito da realização de suspensão do serviço, o que não restou comprovado nos autos.

Desta forma, entendo que houve a falha no serviço prestado pela concessionária, demonstrada pela suspensão do fornecimento de energia elétrica, em razão de não prova do envio de comunicação prévia, fatos que causam transtornos, angústia e aborrecimentos, o suficiente para gerar obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

No que concerne ao
quantum
indenizatório a titulo de dano moral, em meu entender,
deve ser
MANTIDO
, estando dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, em valor compatível com a lesão suportada pela vítima, considerando os parâmetros utilizados por esta Turma Recursal em casos análogos.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe
parcial
provimento
, reconheço a regularidade da cobrança efetuada e afasto o refaturamento da fatura do mês de dezembro de 2024.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026